Tribunal: TJMT
Processo: 1025721-06.2023.8.11.0015
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1025721-06.2023.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[RAFAEL ANDRE PICOLI - CPF: 910.579.221-53 (APELANTE), ADRIANA COAN - CPF: 634.828.940-00 (ADVOGADO), REJANE WEIMER PIEROBOM - CPF: 516.153.630-68 (ADVOGADO), JORGE HELIO CHAVES DE OLIVEIRA - CPF: 203.423.903-25 (ADVOGADO), THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - CPF: 907.064.391-04 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS EM URV. LEI N. 8.880/1994. LIQUIDAÇÃO ZERO SEM PERÍCIA. AFRONTA À COISA JULGADA. NECESSIDADE DE PROVA TÉCNICA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou extinta a liquidação de sentença, reconhecendo a inexistência de diferenças remuneratórias decorrentes da conversão de Cruzeiros Reais em Unidade Real de Valor (URV), sob o fundamento de reestruturação da carreira pela Lei Municipal n. 568/1999, caracterizando “liquidação zero”.

2.

O título judicial transitado em julgado reconheceu o direito à apuração de eventual defasagem salarial, determinando a liquidação por arbitramento para aferição do percentual devido, observada a prescrição quinquenal.

II. Questão em discussão

3.

Há apenas uma questão em discussão: (i) saber se a extinção da liquidação de sentença, sem realização de perícia contábil determinada no título executivo, é válida diante da alegada reestruturação da carreira.

III. Razões de decidir

4.

A coisa julgada formou-se no sentido da necessidade de liquidação por arbitramento para apuração da existência de defasagem, do percentual devido e da eventual reestruturação remuneratória, vinculando o juízo de origem, nos termos dos arts. 502 e 509, do CPC.

5.

A mera edição de lei municipal reestruturando a carreira não afasta, por si só, eventual perda decorrente da conversão prevista na Lei n. 8.880/1994, sendo imprescindível demonstração técnica específica de absorção do índice.

6.

A ausência de perícia contábil, limitando-se a Contadoria à atualização de valores apresentados pela parte, inviabiliza a conclusão pela inexistência de diferenças e compromete a efetividade do título executivo, impondo o retorno dos autos para regular instrução.

IV. Dispositivo e tese

8.

Recurso provido para reformar a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, a fim de que seja realizada perícia contábil destinada à apuração da existência de defasagem remuneratória, do percentual da perda e do
quantum
devido, nos termos do título judicial.

Tese de julgamento:
“1. É inválida a extinção da liquidação de sentença por ‘liquidação zero’ sem a realização de perícia contábil expressamente determinada no título executivo judicial.”

____________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 8.880/1994.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1.309.230/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 04.10.2018; TJMT, Ap. Cível n.
1002684-91.2016.8.11.0015, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 11.02.2026.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Cível, interposta por Rafael André Picoli, contra a sentença prolatada pelo Juízo da Sexta Vara Cível da Comarca de Sinop, que julgou extinta a Liquidação de Sentença, por ele apresentado, sob o fundamento de inexistência de perda remuneratória, decorrentes da conversão de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor – URV (id. 345358879, págs. 01/07).

O Recorrente que o cargo por ele ocupado – Guarda de Trânsito – foi criado pela Lei Municipal n. 295/1993, portanto anterior à promulgação da Lei n. 8.880/1994, de modo que é plenamente aplicável ao caso a sistemática de conversão para URV disciplinada por esta última.

Aduz que a Lei Municipal n. 568/1999 apenas reestruturou a carreira, sem que houvesse a recomposição da perda salarial decorrente da conversão da moeda em URV.

Salienta que ficou comprovada a perda remuneratória e, portanto, não há falar em liquidação zero.

Ao final, requer o provimento do Recurso, com a consequente cassação da sentença recorrida, para que seja homologada a “perícia contábil” realizada nos autos, com o regular prosseguimento do feito.

O Recorrido não apresentou as contrarrazões (id. 345358887, pág. 01).

Desnecessária a intervenção da Procuradoria Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório,

Rafael André Picoli pretende a reforma da sentença que julgou extinta a Liquidação de Sentença, por ele apresentado, sob o fundamento de inexistência de perda remuneratória, decorrentes da conversão de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor – URV.

Colhe-se dos autos que
o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Sinop
propôs a Ação de Cobrança, contra o Município de Sinop, alegando os servidores do referido ente público têm direito às perdas salariais decorrente da conversão de Cruzeiros Reais para URV.

O pedido foi julgado procedente. Veja-se:

“
Ex Positis
”, JULGO PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, no sentido de: a) RECONHECER o DIREITO em favor da Autora à PERCEPÇÃO da DIFERENÇA REMUNERATÓRIA decorrente da perda ocorrida quando da CONVERSÃO do REAL para URV, obedecendo-se o LIMITE MÁXIMO de 11,98% (onze vírgula noventa e oito por cento) e devendo, também, a incorporação incidir sobre quaisquer verbas percebidas no período, inclusive 13o salário, férias, gratificações e demais vantagens que compõem a remuneração, “ressaltando que o termo ‘
ad quem
’ deve ser a data em que ocorreu a restruturação da carreira dos servidores municipais”; b) FIXAR a CORREÇÃO MONETÁRIA pelo INPC, até 30 de junho de 2009, e, após, aplicar os índices oficiais de remuneração básica (TR) e JUROS aplicados da caderneta de poupança; c) CONSIDERAR a PRESCRIÇÃO QUINQUENAL dos valores referentes aos 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento desta ação; d) APURAR a EXISTÊNCIA de EVENTUAL PERDA SALARIAL, bem como o REAL PERCENTUAL DEVIDO, somente na LIQUIDAÇÃO de SENTENÇA, por ARBITRAMENTO. Por conseguinte, DECLARO EXTINTO o PROCESSO com JULGAMENTO DE MÉRITO com fulcro no art. 487, I do Código de Processo Civil/2015.”

Ao julgar a Apelação com Remessa Necessária, esta Corte de Justiça retificou, em parte, a sentença, ficando a ementa assim grafada:

“APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — UNIDADE REAL DE VALOR (URV) — PRESCRIÇÃO — PARCELAS ANTERIORES AOS CINCO ANOS, A CONTAR DA DISTRIBUIÇÃO DA PETIÇÃO INICIAL — EVENTUAL EXISTÊNCIA DE DEFASAGEM SALARIAL — APURAÇÃO DO PERCENTUAL — REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA DA CARREIRA — VERIFICAÇÃO — LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO.

Opera-se a prescrição das parcelas anteriores aos cinco anos, a contar da distribuição da petição inicial. Eventual existência de defasagem salarial, apuração do percentual e a ocorrência de reestruturação remuneratória da carreira, devem ser verificadas em liquidação de sentença por arbitramento.

Recurso provido em parte. Sentença parcialmente retificada.”

Em vista de o Juízo singular entender que a liquidação por arbitramento deveria ser feita de forma individual, Rafael André Picoli apresentou o pedido de Liquidação da Sentença por Arbitramento (id. 345357887, págs. 01/08).

Os autos foram remetidos à Contadoria Judicial que apresentou o cálculo do valor devido pelo Município de Sinop (id. 345358874, pág. 01).

O Município de Sinop discordou do cálculo, porque não apurou a existência de defasagem, mas apenas atualizou o valor apresentado pela parte Requerente (id. 345358877, págs. 01/03).

O Julgador singular prolatou sentença, cuja parte dispositiva foi grafada da seguinte maneira:

“
Ex positis
”,
JULGO EXTINTA A LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA, ante a inexistência de valores a serem pagos a título de diferenças de URV, configurando-se a denominada "LIQUIDAÇÃO ZERO". Via de consequência, DECLARO EXTINTO o PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro nos arts. 487, I, e 509 do Código de Processo Civil.

CONDENO a parte Requerente ao pagamento de eventuais CUSTAS PROCESSUAIS e HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, os quais fixo, desde já, em 10% (dez por cento) sobre o VALOR DA CAUSA, nos termos do art. 85, § 2°, do CPC, contudo ante a GRATUIDADE da JUSTIÇA, fica a EXIGIBILIDADE SUSPENSA, até o prazo máximo de 05 (cinco) anos, nos termos ao art. 98, § 3o, do CPC. (Sic).

Contra essa decisão, Rafael André Picoli interpôs o presente Recurso de Apelação Cível.

Inicialmente, cumpre salientar que a
diferença remuneratória decorrente da conversão vincula-se ao cargo, não ao servidor que o ocupa, razão pela qual a data de posse do servidor é irrelevante para o reconhecimento do direito. O que importa é a preexistência do cargo à Lei Federal n. 8.880/1994, circunstância comprovada no caso em análise.

Esclareço que, embora as razões recursais não enfrentem de maneira direta o núcleo decisório da sentença, não se pode, por outro lado, admitir como correta a premissa adotada pelo Juízo de Primeiro Grau no sentido de que a mera edição de lei municipal reestruturando a carreira seria suficiente para afastar eventual defasagem decorrente da conversão da moeda para URV.

A absorção do índice pressupõe demonstração concreta e específica de que a reestruturação efetivamente recompôs a perda, o que deve estar devidamente comprovado nos autos.

No caso em tela, verifico que sequer foi realizada a perícia técnica apta a aferir, de forma individualizada, a existência ou não de diferença remuneratória, porquanto o cálculo elaborado pela Contadoria limitou-se a promover a atualização dos valores apresentados pelo próprio Autor/Apelante, sem proceder à análise técnica da eventual absorção do índice.

Tal circunstância, no meu entendimento, fragiliza o fundamento adotado na sentença, pois não autoriza concluir, de plano, pela inexistência de defasagem ou pela ocorrência de liquidação zero.

Além disso, é cediço que a reestruturação da carreira do servidor, por si só, não afasta o direito às diferenças salariais decorrentes da conversão da moeda, visto que os reajustes posteriores à Lei n. 8.880/1994 não compensam as eventuais perdas.

Por certo, uma coisa é a lei prever a reestruturação da carreira, outra, bem diferente, é suprir, por completo, eventual defasagem na remuneração do servidor por ocasião de incorreta utilização do método de conversão de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor – URV –, previsto na Lei n. 8.880/1994, questão que, ausente nos autos, cálculo específico nesse sentido.

Nessa esteira, é evidente que somente com a realização de perícia contábil será verificado se houve perda remuneratória e se esta foi repassada aos servidores.

Registro que esta Corte de Justiça firmou entendimento de somente a prova pericial é capaz será possível verificar se, de fato, houve, ou não, a perda remuneratória, se esta foi repassada aos servidores e, ainda, o percentual da defasagem, de modo que o
decisum
que julgou extinta Liquidação da Sentença deve ser reformado.

A propósito, trago à baila o seguinte aresto:

“DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONVERSÃO DE MOEDA EM URV. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. LIQUIDAÇÃO ZERO. DESCUMPRIMENTO DA COISA JULGADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Recurso de apelação cível interposto contra sentença que extinguiu o cumprimento de sentença em ação de cobrança de diferenças salariais decorrentes da conversão da moeda em
URV
, ao reconhecer a hipótese de “
liquidação
zero”. O juízo de origem entendeu que os reajustes concedidos por lei municipal teriam reestruturado a carreira dos servidores, afastando eventual defasagem salarial. A parte apelante sustentou que o cargo ocupado foi criado antes da instituição da
URV
.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se é válida a extinção da
liquidação
de sentença com base na suposta inexistência de diferenças salariais, mesmo diante de comando judicial transitado em julgado que determinava a realização de
liquidação
por arbitramento, com perícia contábil.

III. Razões de decidir:

3. O acórdão anterior determinou a
liquidação
da sentença por arbitramento, com realização de perícia contábil para apurar eventual defasagem salarial, percentual devido e
reestruturação
da carreira, vinculando o juízo de origem.

4. A extinção da
liquidação
sob o fundamento de “
liquidação
zero” ou inexistência de perda remuneratória, sem a perícia determinada, afronta a coisa julgada e compromete o devido processo legal.
5. Nos termos dos arts. 509, I, e 510 do CPC, é obrigatória a
liquidação
por arbitramento quando prevista no título judicial, sendo nula a sentença que a suprime indevidamente.

IV. Dispositivo e tese;

6. Recurso provido.

Tese de julgamento: “
A existência de determinação expressa para
liquidação
por arbitramento impõe a realização de perícia contábil, sendo inválida a extinção do feito sem sua produção.
”

_______________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 502, 509, I e § 4o, 510.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, apelação cível n. 0001965-41.2015.8.11.0087, relator Des. Luiz Carlos da Costa, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 26.2.2019, publicado no DJe em 26.3.2019; TJMT, apelação cível n. 0014538-02.2016.8.11.0015, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, relatora Desa. Maria Erotides Kneip, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 14.3.2025, publicado no DJe em 14.3.2025; TJMT, ação rescisória n. 1005741-50.2025.8.11.0000, Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público, relator Des. Márcio Vidal, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, julgado em 13.6.2025, publicado no DJe em 13.6.2025; TJMT, agravo interno n. 0000556-31.2015.8.11.0022, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, relatora Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 12.5.2025, publicado no DJe em 12.05.2025. (N.U 1002684-91.2016.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Gabinete 1 - Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/02/2026, Publicado no DJE 18/02/2026).” (Destaquei).

Não há desconsiderar que o Juízo singular pode chegar à conclusão de que inexistem diferenças a serem reconhecidas, contudo, tal fato deve estar efetivamente comprovado por meio de perícia técnica, o que não ocorreu nos autos.

Forte nessas razões
,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível, interposto por Rafael André Picoli,
para desconstituir a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem, a fim de que seja efetuada perícia técnica contábil, destinada à apuração da ocorrência, ou não, de defasagem remuneratória, do percentual da perda e do
quantum
devido, observados os critérios estabelecidos na Lei Federal n. 8.880/1994.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026